Tribunal: TJMT
Processo: 1009007-16.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – PETIÇÃO INICIAL FUNDAMENTADA EM RECLAMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS AUTORES PARA PROCESSAMENTO COMO IRDR. PRESSUPOSTOS DO ART. 976 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL COM AMPARO NO ART. ART. 181-G, I, DO RI-TJMT –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1009007-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Regime Estatutário, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.190.475/0001-98 (AGRAVANTE), ALESSANDRA PAIVA PUERTAS - CPF: 655.425.681-49 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MOSQUETTA - CPF: 869.836.281-87 (AGRAVANTE), ALINE VIEIRA RODRIGUES - CPF: 022.692.421-14 (AGRAVANTE), ALISSON FAGNER DOS SANTOS TRINDADE - CPF: 963.234.501-00 (AGRAVANTE), ALLAN FORTINI MATEUS - CPF: 869.272.131-04 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA LEPINSK ROMIO - CPF: 160.206.018-54 (AGRAVANTE), ANA MARIA DOS ANJOS XAVIER ULLE - CPF: 487.261.921-87 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS FURIO - CPF: 115.285.698-73 (AGRAVANTE), ANDREA CORREIA CARNEIRO - CPF: 923.882.481-91 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 468.317.461-87 (AGRAVANTE), ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHAES - CPF: 726.000.981-00 (AGRAVANTE), ARIADNE NUNES FERREIRA DE MATOS - CPF: 621.139.501-97 (AGRAVANTE), DANIELLA PATRICE MARQUES DE ABREU LIMA - CPF: 784.857.031-20 (AGRAVANTE), ELAISE GOMES DA CUNHA SILVA - CPF: 502.768.911-04 (AGRAVANTE), FLAVIO YUUDI KUBOTA - CPF: 086.505.287-59 (AGRAVANTE), FRANCIELE LIMA DE MELLO - CPF: 831.352.941-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 427.397.645-53 (AGRAVANTE), GETER SINEAR JESUS BIZO - CPF: 220.128.828-38 (AGRAVANTE), HELEN COELHO GONCALVES VIEIRA - CPF: 090.463.437-07 (AGRAVANTE), JOEL DE CAMPOS MACIEL - CPF: 569.629.831-15 (AGRAVANTE), JULIANA FABRIS LIMA GARCIA - CPF: 032.519.409-29 (AGRAVANTE), KESIA RENATA LOPES LEMOS MELO SOARES - CPF: 000.972.261-06 (AGRAVANTE), LUCIANA BARROS COELHO - CPF: 652.048.241-20 (AGRAVANTE), LUIZ VINICIUS GONTIJO LABORDA LARRAIN - CPF: 005.250.831-54 (AGRAVANTE), MARCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 887.525.851-15 (AGRAVANTE), MARCIO CORREA GODOY - CPF: 781.738.411-87 (AGRAVANTE), MARCOS ROGERIO DE PAULA - CPF: 793.907.061-49 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO CONTEL SECCO - CPF: 278.696.508-03 (AGRAVANTE), MARILYN ADRIANY DE LIMA RONDON - CPF: 551.686.551-49 (AGRAVANTE), MAURICIO ALVES PEREIRA - CPF: 542.134.017-15 (AGRAVANTE), MAXSUEL ALVES DE SOUZA - CPF: 707.297.271-49 (AGRAVANTE), NELSON MASSAYUKI YOSHITAKE - CPF: 835.527.581-00 (AGRAVANTE), NILDESON CANDIDO DA SILVA - CPF: 109.725.128-45 (AGRAVANTE), OSVALDO GASPARINI - CPF: 349.180.519-87 (AGRAVANTE), PATRICIA DE CASSIA VALERIO FACHONE - CPF: 747.405.209-15 (AGRAVANTE), PAULO JOSINO DO AMARAL RIBEIRO JUNIOR - CPF: 028.146.911-39 (AGRAVANTE), PIERRE BIANCARDINI JUNIOR - CPF: 674.375.676-87 (AGRAVANTE), RONDON SOUZA OLIVEIRA - CPF: 474.177.651-49 (AGRAVANTE), ROSEMARY DE SOUZA KANACILO - CPF: 842.447.476-72 (AGRAVANTE), SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO - CPF: 392.776.150-87 (AGRAVANTE), SAULO LUCATELLI - CPF: 429.860.281-87 (AGRAVANTE), THIAGO FRANCISCO ZYS - CPF: 004.824.221-73 (AGRAVANTE), VANESSA DAMASCENO GONCALVES - CPF: 044.295.151-58 (AGRAVANTE), VIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 065.714.091-00 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009007-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALESSANDRA PAIVA PUERTAS, ALEXANDRE MOSQUETTA, ALINE VIEIRA RODRIGUES, ALISSON FAGNER DOS SANTOS TRINDADE, ALLAN FORTINI MATEUS, ANA CRISTINA LEPINSK ROMIO, ANA MARIA DOS ANJOS XAVIER ULLE, ANDRE LUIS FURIO, ANDREA CORREIA CARNEIRO, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHAES, ARIADNE NUNES FERREIRA DE MATOS, DANIELLA PATRICE MARQUES DE ABREU LIMA, ELAISE GOMES DA CUNHA SILVA, FLAVIO YUUDI KUBOTA, FRANCIELE LIMA DE MELLO, FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA, GETER SINEAR JESUS BIZO, HELEN COELHO GONCALVES VIEIRA, JOEL DE CAMPOS MACIEL, JULIANA FABRIS LIMA GARCIA, KESIA RENATA LOPES LEMOS MELO SOARES, LUCIANA BARROS COELHO, LUIZ VINICIUS GONTIJO LABORDA LARRAIN, MARCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA, MARCIO CORREA GODOY, MARCOS ROGERIO DE PAULA, MARCOS ANTONIO CONTEL SECCO, MARILYN ADRIANY DE LIMA RONDON, MAURICIO ALVES PEREIRA, MAXSUEL ALVES DE SOUZA, NELSON MASSAYUKI YOSHITAKE, NILDESON CANDIDO DA SILVA, OSVALDO GASPARINI, PATRICIA DE CASSIA VALERIO FACHONE, PAULO JOSINO DO AMARAL RIBEIRO JUNIOR, PIERRE BIANCARDINI JUNIOR, RONDON SOUZA OLIVEIRA, ROSEMARY DE SOUZA KANACILO, SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO, SAULO LUCATELLI, THIAGO FRANCISCO ZYS, VANESSA DAMASCENO GONCALVES, VIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – PETIÇÃO INICIAL FUNDAMENTADA EM RECLAMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS AUTORES PARA PROCESSAMENTO COMO IRDR. P
RESSUPOSTOS DO ART. 976 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL COM AMPARO NO ART. ART. 181-G, I, DO RI-TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A reclamação tem natureza jurídica diversa do incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR.

2. Consoante preconiza o RI/TJMT, o relator poderá indeferir liminarmente o incidente, por ausência dos pressupostos.

3. Para instauração do IRDR é preciso que sejam preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 976 do CPC.

4. Nos termos do artigo 976, §3º do Código de Processo Civil, a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009007-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALESSANDRA PAIVA PUERTAS, ALEXANDRE MOSQUETTA, ALINE VIEIRA RODRIGUES, ALISSON FAGNER DOS SANTOS TRINDADE, ALLAN FORTINI MATEUS, ANA CRISTINA LEPINSK ROMIO, ANA MARIA DOS ANJOS XAVIER ULLE, ANDRE LUIS FURIO, ANDREA CORREIA CARNEIRO, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHAES, ARIADNE NUNES FERREIRA DE MATOS, DANIELLA PATRICE MARQUES DE ABREU LIMA, ELAISE GOMES DA CUNHA SILVA, FLAVIO YUUDI KUBOTA, FRANCIELE LIMA DE MELLO, FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA, GETER SINEAR JESUS BIZO, HELEN COELHO GONCALVES VIEIRA, JOEL DE CAMPOS MACIEL, JULIANA FABRIS LIMA GARCIA, KESIA RENATA LOPES LEMOS MELO SOARES, LUCIANA BARROS COELHO, LUIZ VINICIUS GONTIJO LABORDA LARRAIN, MARCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA, MARCIO CORREA GODOY, MARCOS ROGERIO DE PAULA, MARCOS ANTONIO CONTEL SECCO, MARILYN ADRIANY DE LIMA RONDON, MAURICIO ALVES PEREIRA, MAXSUEL ALVES DE SOUZA, NELSON MASSAYUKI YOSHITAKE, NILDESON CANDIDO DA SILVA, OSVALDO GASPARINI, PATRICIA DE CASSIA VALERIO FACHONE, PAULO JOSINO DO AMARAL RIBEIRO JUNIOR, PIERRE BIANCARDINI JUNIOR, RONDON SOUZA OLIVEIRA, ROSEMARY DE SOUZA KANACILO, SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO, SAULO LUCATELLI, THIAGO FRANCISCO ZYS, VANESSA DAMASCENO GONCALVES, VIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso – SINDPECO/MT
(id. 204976190)
, em face da decisão disponível no id n. 207566673, proferida por esta Relatora, que
indeferiu liminarmente o pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, face a ausência dos pressupostos.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que,
existe uma repetição significativa de processos que tratam da mesma questão jurídica, fato que acarreta
um risco real de desigualdade de tratamento entre os jurisdicionados ou de insegurança jurídica, caso a questão não seja uniformemente decidida
.

Requer
a
admissão desta reclamação
com base nos artigos 988, incisos I e II do CPC, em conjunto com os artigos 15, inciso I, alínea “q”, 231 e 232, inciso II do Regimento Interno do TJ/MT
, bem como, seja reconhecida a legitimidade processual da entidade sindical.

Argumenta que, o TJ/MT determinou o pagamento com a implantação do percentual de 7,5%, aplicados sobre os proventos dos Peritos Criminais, Peritos Criminais Médico-Legistas e Peritos Criminais Odonto-Legistas, nos termos consignados na Lei Estadual n.º 10.048/2014,
Todavia, nas instâncias de tramitação de feitos de rito sumaríssimo temos presenciado decisões conflitantes e incongruentes, onde ora reconhecem a autoridade desta Egrégia Corte Estadual, ora a ignoram, traduzindo numa realidade jurisdicional que reflete grande insegurança jurídica
.

Diz que
, tais decisões, bem como outras que estão compondo esta
reclamação
, e futuras, caso está Egrégia Corte não se manifeste pela prevalência de vossa autoridade jurisdicional, continuarão sendo proferidas resultando em posicionamentos a respeito do cumprimento da Lei Estadual n.º 10.048/14, em desacordo com o precedente firmado pelo STF na ADI 4013/TO e pelo TJ/MT no Mandado de Segurança nº 1005588- 95.2017.811.0000 (acórdãos anexos).

Ao fim, requer:

a)

O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de que seja
concedida liminarmente
a instauração do incidente e concedida suspensão de todos os processos que aqui os envolve, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado destes feitos (artigo 989, inciso II, do CPC);

b)

A revisão da decisão agravada, para ser instaurado e processado o presente incidente de resolução de demandas repetitivas, para fins de que seja
provida a presente reclamação
para cassar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão proferido no Processo n.º 1028721-90.2022.8.11.0000, que contraria frontalmente as decisões proferidas pelo TJ/MT (Mandado de Segurança nº 1005588-95.2017.8.11.0000) e na ADI 4013/TO;

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao id. 213030153, pelo desprovimento do agravo interno e manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009007-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALESSANDRA PAIVA PUERTAS, ALEXANDRE MOSQUETTA, ALINE VIEIRA RODRIGUES, ALISSON FAGNER DOS SANTOS TRINDADE, ALLAN FORTINI MATEUS, ANA CRISTINA LEPINSK ROMIO, ANA MARIA DOS ANJOS XAVIER ULLE, ANDRE LUIS FURIO, ANDREA CORREIA CARNEIRO, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHAES, ARIADNE NUNES FERREIRA DE MATOS, DANIELLA PATRICE MARQUES DE ABREU LIMA, ELAISE GOMES DA CUNHA SILVA, FLAVIO YUUDI KUBOTA, FRANCIELE LIMA DE MELLO, FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA, GETER SINEAR JESUS BIZO, HELEN COELHO GONCALVES VIEIRA, JOEL DE CAMPOS MACIEL, JULIANA FABRIS LIMA GARCIA, KESIA RENATA LOPES LEMOS MELO SOARES, LUCIANA BARROS COELHO, LUIZ VINICIUS GONTIJO LABORDA LARRAIN, MARCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA, MARCIO CORREA GODOY, MARCOS ROGERIO DE PAULA, MARCOS ANTONIO CONTEL SECCO, MARILYN ADRIANY DE LIMA RONDON, MAURICIO ALVES PEREIRA, MAXSUEL ALVES DE SOUZA, NELSON MASSAYUKI YOSHITAKE, NILDESON CANDIDO DA SILVA, OSVALDO GASPARINI, PATRICIA DE CASSIA VALERIO FACHONE, PAULO JOSINO DO AMARAL RIBEIRO JUNIOR, PIERRE BIANCARDINI JUNIOR, RONDON SOUZA OLIVEIRA, ROSEMARY DE SOUZA KANACILO, SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO, SAULO LUCATELLI, THIAGO FRANCISCO ZYS, VANESSA DAMASCENO GONCALVES, VIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso e Outros
, em face da decisão proferida nos autos do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
, que indeferiu liminarmente o IRDR, com a seguinte fundamentação:

Nos termos da lei, caberá a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, quando houver simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto no Regimento Interno deste Egrégio Sodalício:

“Art. 181-G.
Distribuído o incidente, o relator poderá:

I - indeferi-lo liminarmente
, quando formulado por parte ilegítima e
por ausência dos pressupostos
.”

Consoante preconiza o RI/TJMT, o relator poderá indeferir liminarmente o incidente, por ausência dos pressupostos.

Este é o caso dos autos, pois a petição inicial é totalmente incompatível com o IRDR (fundamentação jurídica), e o prosseguimento da forma como foi protocolizada poderá causar tumulto processual.

De mesmo modo, nos termos do artigo 976, §3º do Código de Processo Civil, a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

A título de esclarecimento, cumpre esclarecer ainda que, o Regimento Interno deste Egrégio Sodalício não prevê a hipótese de concessão de tutela provisória pelo Relator
, observando o procedimento de prévia oitiva do Ministério Público, com posterior remessa ao colegiado para exame de admissibilidade. Somente após a admissão do incidente, é admitida a suspensão dos processos pendentes, pretensão formulada pela Requerente.

Feitas estas considerações, não preenchido, por ora, o ajuizamento antes do julgamento do recurso paradigma pelo tribunal e que não foi apresentada a tese a ser fixada, pressuposto de admissibilidade para a instauração do IRDR, de rigor o indeferimento liminar do presente incidente.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 181-G, do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício
, indefiro liminarmente o pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas
, face a ausência dos pressupostos.

Intime-se.

Cumpra-se.
(Destaquei)

Como dito, cuida-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
, proposto pelo
Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso e Outros
, sob a alegação de que as decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, em primeira e segunda instância, estão contrariando entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça exarado nos Mandado de Segurança nº. 1005588- 95.2017.8.11.0000 que, seguindo precedente do Supremo Tribunal Federal na ADI nº. 4013/TO, legitimou a aplicação das Leis Estaduais nº. 10.048/2014 e 1.575/2017, que versam sobre subsídio dos Peritos Criminais, Peritos Criminais Médico-Legistas e Peritos Criminais Odonto-Legistas.

Na decisão recorrida indeferi liminarmente o pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, face a ausência dos pressupostos (ID 207566673).

Irresignado, o agravante interpôs agravo interno pugnando pela reforma da decisão monocrática

Sabe-se que, para instauração do incidente é preciso que sejam preenchidos os requisitos cumulativos, e no caso, não ocorreu o ajuizamento antes do julgamento do recurso paradigma pelo tribunal e não foi apresentado a tese a ser fixada, pressuposto de admissibilidade para a instauração do IRDR.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – PROPOSTA DE ABERTURA DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – PRESSUPOSTOS DO ART. 976 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL COM AMPARO NO ART. ART. 181-G, I, DO RI-TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 976, do Código de Processo Civil caberá a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, quando houver simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Diante da reunião para julgamento em conjunto de todos os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não há falar em violação à isonomia ou risco à segurança jurídica.

De acordo com o art. 181-G, inciso I, do Regimento Interno do TJMT, o relator poderá indeferir liminarmente o incidente, por ausência dos pressupostos.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

(N.U 1008233-88.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/1/2021, Publicado no DJE 12/2/2021) Destaquei.

No caso em análise, o processo foi inicialmente autuado como IRDR pelas partes autoras, e da leitura da petição inicial verifica-se que foi requerida a admissão como Reclamação, com fulcro no artigo 988, incisos I e II do CPC c/c os artigos 15, inciso I, alínea “q”, 231 e 232, inciso II do Regimento Interno do TJ/MT.

Na petição inserida ao id. 167789173, após intimação para manifestarem, as partes autoras requereram expressamente “(...)
que o presente procedimento seja processado como IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), com fundamento no art. 976 do Código de Processo Civil e na forma do art. 181-E do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
”, e nas razões do Agravo Interno a fundamentação é ora para admissão como Reclamação, e em outros trechos para admissão como IRDR.

Como dito na decisão recorrida: a petição inicial é totalmente incompatível com o IRDR (fundamentação jurídica), e o prosseguimento da forma como foi protocolizada poderá causar tumulto processual. Ademais, a Ação de Reclamação e o IRDR são institutos distintos.

Portanto, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024